Tribunal: TJMT
Processo: 1016638-06.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016638-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Litigância de Má-Fé, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), GERVASIO MARQUES CORREA - CPF: 108.835.171-91 (AGRAVANTE), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
– DECISÃO PROFERIDA APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA PELO NÃO RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL POR ALEGADA INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE APELAÇÃO – MATÉRIAS RELATIVAS AO ADITAMENTO, À TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO PRINCIPAL E À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA APELAÇÃO – APRECIAÇÃO VEDADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DADA A MANIFESTA IMPROPRIEDADE DO MEIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SANÇÃO DE CARÁTER EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO E DE RECORRER – MULTA AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO
.

As questões referentes ao não recebimento do aditamento da petição inicial, à alegada intempestividade do pedido principal e à regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem, por se confundirem com o mérito da sentença anteriormente proferida, devem ser apreciadas no julgamento do recurso de apelação, não comportando exame em agravo de instrumento.

A condenação por litigância de má-fé, por constituir capítulo decisório autônomo e produzir efeitos imediatos, admite impugnação em sede de agravo de instrumento.

A aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando pela simples sustentação de tese jurídica ou pela adoção de interpretação da legislação processual posteriormente rejeitada pelo magistrado.

Ausentes elementos que evidenciem alteração da verdade dos fatos, abuso do direito de recorrer ou qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016638-06.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

GERVÁSIO MARQUES CORREA

AGRAVADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERVASIO MARQUES CORREA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1014088-49.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, deixou de receber o aditamento do pedido principal em razão de suposta intempestividade, afastou a nulidade da sentença proferida na cautelar e condenou a parte autora e seus patronos ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O processo na origem se trata de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos proposta por Gervásio Marques Correa em face do Banco BMG S/A, visando obter documentos relacionados a suposta contratação de cartão de crédito consignado e descontos em benefício previdenciário, sustentando recusa administrativa (PROCON).

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão interlocutória ora combatida, proferida em 30/03/2026, sobreveio após a prolação da própria sentença de mérito da fase cautelar (ocorrida em 09/02/2026), o que demonstraria o equívoco do juízo de origem ao ignorar o aditamento protocolado no mesmo dia da sentença.

Argumenta a tempestividade do referido aditamento, defendendo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do CPC apenas se inicia após a efetivação integral da tutela cautelar — o que sustenta não ter ocorrido satisfatoriamente — e que, considerada a suspensão dos prazos pelo recesso forense, o protocolo efetuado em 09/02/2026 é tempestivo.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, aduz a inexistência de dolo processual ou alteração da verdade dos fatos, tratando-se apenas de divergência na interpretação de prazos.

Ressalta, ainda, a impossibilidade de condenação solidária dos advogados ao pagamento de multa nos próprios autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, devendo eventual responsabilidade ser apurada em ação própria ou perante o órgão de classe.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à multa e ao óbice ao prosseguimento do pedido principal, e, no mérito, o provimento do recurso (Id. 361337889).

O efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 23/04/2026, conforme decisão monocrática Id. 362405373.

O banco agravado, embora regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 370391850.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 361403391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se delimitar o objeto cognoscível deste recurso.

Embora o agravante tenha impugnado a decisão que deixou de receber o aditamento à petição inicial por alegada intempestividade, afastou a alegação de nulidade da sentença e aplicou multa por litigância de má-fé, verifica-se que, no curso do processo originário, já foi proferida sentença e interposto recurso de apelação adesivo, circunstância que altera substancialmente o âmbito de cognição deste agravo de instrumento.

Isso porque as insurgências relativas ao não recebimento do aditamento à inicial, à tempestividade do pedido principal formulado na tutela cautelar antecedente, ao alegado
error in procedendo
e às consequências decorrentes dessas questões, encontram-se intrinsecamente relacionadas ao próprio mérito da sentença proferida nos autos originários de forma antecedente e são igualmente combatidas no apelo adesivo.

Trata-se de matérias que, por força do efeito devolutivo da apelação, deverão ser apreciadas pelo Tribunal quando do julgamento daquele recurso, ocasião em que será possível examinar, de forma ampla e sistemática, a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem, inclusive quanto à alegada intempestividade do aditamento, à suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira e aos reflexos processuais daí decorrentes.

Nesse contexto, a apreciação dessas matérias em sede de agravo de instrumento acarretaria indevida sobreposição entre recursos e evidente risco de decisões conflitantes acerca da mesma relação processual, sob pena, inclusive, de se transmutar o meio processual legalmente admitido pelo CPC.

Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento quanto às questões relacionadas ao recebimento do aditamento da petição inicial, à interpretação do art. 308 do Código de Processo Civil, à alegada nulidade da sentença e aos demais pedidos deles decorrentes, porquanto tais matérias deverão ser examinadas no julgamento da apelação já interposta.

Diversa, contudo, é a situação referente à condenação por litigância de má-fé.

A multa foi aplicada em decisão posterior à sentença, constituindo capítulo decisório autônomo, apto a produzir efeitos imediatos sobre a esfera jurídica da parte e de seus patronos, razão pela qual subsiste o interesse recursal quanto a esse ponto específico.

Passa-se, portanto, ao exame dessa matéria.

A litigância de má-fé configura sanção processual de natureza excepcional, cuja aplicação exige demonstração inequívoca de que a parte tenha agido dolosamente para alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo ilegal, provocar incidente manifestamente infundado ou proceder de qualquer das formas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização da má-fé processual reclama prova segura do elemento subjetivo, não sendo suficiente a simples adoção de tese jurídica posteriormente rejeitada pelo Juízo.

No caso concreto, observa-se que a penalidade foi fundamentada exclusivamente na circunstância de o agravante ter sustentado interpretação diversa acerca do termo inicial do prazo previsto no art. 308 do Código de Processo Civil, bem como na alegação de nulidade da sentença e na insistência pelo recebimento do aditamento da petição inicial.

Todavia, a mera divergência interpretativa acerca da disciplina processual aplicável não evidencia, por si só, intuito malicioso ou comportamento temerário.

Ainda que a tese jurídica defendida pela parte venha a ser considerada improcedente — questão que será melhor apreciada no julgamento da apelação — tal circunstância não autoriza concluir pela ocorrência de dolo processual.

A boa-fé objetiva deve ser presumida, sendo indispensável demonstração concreta de que a parte utilizou o processo de forma abusiva ou com propósito manifestamente ilícito, circunstância que não se verifica nos autos.

Contudo, a insurgência deduzida revela exercício regular do direito de ação e do contraditório, mediante sustentação de interpretação jurídica cuja correção será oportunamente apreciada no recurso adequado.

Não há qualquer elemento que evidencie alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou utilização do processo para finalidade ilícita, pressupostos indispensáveis à incidência da penalidade prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao exigir que a conduta dolosa seja claramente demonstrada, não bastando a mera improcedência do pedido. Confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. MULTA AFASTADA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais após perícia grafotécnica concluir pela autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 9% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a improcedência da demanda, fundada em laudo pericial que reconheceu a autenticidade da assinatura da parte autora, é suficiente para caracterizar litigância de má-fé e justificar a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

4. Apesar da autenticidade da assinatura reconhecida pela perícia, não houve demonstração de alteração dolosa da verdade dos fatos ou abuso do direito de ação.

5.A autora, pessoa idosa, alegou desconhecimento da contratação, contexto suficiente para justificar o ajuizamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso provido

Tese de julgamento: “1. A improcedência da ação, ainda que fundada em perícia grafotécnica que reconheça a autenticidade da assinatura contratual, não autoriza, por si só, a condenação da parte autora por litigância de má-fé. 2
. A aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC exige demonstração inequívoca de dolo processual, alteração intencional da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0007392-79.2017.8.11.0012, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1015267-98.2022.8.11.0015, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10199702820218110041, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL ESPECÍFICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A litigância de má-fé, por ostentar natureza sancionatória, exige interpretação restritiva e comprovação inequívoca de conduta dolosa, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

4. O mero insucesso da pretensão deduzida em juízo não autoriza a imposição da penalidade, sendo indispensável a demonstração de intenção deliberada de induzir o juízo em erro.

5. No caso concreto, não há prova de que o autor tenha agido com dolo processual, sendo legítimo o ajuizamento da ação por consumidor que não foi previamente notificado acerca da cessão de crédito, circunstância que justifica a busca da tutela jurisdicional.

6. gratuidade da justiça deve ser mantida, ante a ausência de impugnação e de prova de alteração da situação econômica do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1.
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual específico, não se configurando pelo mero insucesso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81, 86, 98, § 3º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 3.061.885/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026; TJMT, N.U 1039368-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068062120228110086, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2026)

Dessa forma, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada à parte autora e a seus patronos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento, apenas quanto à insurgência relativa à condenação por litigância de má-fé e, nessa extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa imposta à parte agravante e a seus patronos.

Quanto às demais insurgências, deixo de conhecer do recurso, porquanto as matérias encontram-se submetidas ao recurso de apelação já interposto contra a sentença extintiva, devendo ser apreciadas por ocasião do julgamento daquele recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026